Tribunal: STF
Processo: RE 1350388
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CIVIL. USUCAPIÃO. BEM PARTICULAR. POSSE POR MAIS DE DEZ ANOS, MANSA E PACÍFICA COMPROVAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.



    1. Apelação interposta pela UNIÃO tendo como apelados WALMIR DE OLIVEIRA SANTOS e outro, inconformada com sentença proferida pelo Juizo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que julgou procedente usucapião sobre imóvel descrito na peça exordial.



    2. Argumenta a UNIÃO que o laudo pericial não respondeu aos quesitos por ela formulados, ponderando tratar-se de terreno de marinhaque não pode ser objeto de aquisição pelos particulares, o que é vedado pelo artigo 183 da CF/88.



    3. Em que pese a INFRAERO litigar no polo passivo da presente demanda, intimada para oferecer contrarrazões ao apelo da UNIÃO, afirmou que a área objeto da demanda não se encontra dentro dos limites do sitio aeroportuário nem em sua proximidade. Na oportunidade, pugna, "ainda que adesivamente", pela exclusão de sua condenação em honorários advocaticios.



    4. A declaração de usucapião, relativa à ação ajuizada em 03/03/2009, depende do atendimento das formalidades previstas nos artigos 1242 e 1243 do Código Civil vigente:



    5. Segundo laudo pericial constante dos autos, a porção de terras particulares possuída pelo usucapiente não se enquadra dentro dos limites da linha do preamar médio do ano de 1831. Portanto, comprovada a posse mansa e pacífica pelo período de mais de dez anos, é devida a declaração de usucapião das terras por não se tratar de terreno de marinha.



    6. O perito do juízo apresentou esclarecimentos ao laudo, colacionando ART — Anotação de Responsabilidade Técnica e a planta do terreno objeto da usucapião, contendo todos os atributos requeridos pela União e atendendo, destarte, ao necessário cumprimento do devido processo legal e à mais ampla defesa.



    7. Importante gizar não caber ao perito determinar se um terreno é ou não terreno de marinha, sendo tal responsabilidade de competência do serviço de Patrimônio da União, conforme disposto no artigo 9°, do Decreto-lei 9.176/1946. 



    8. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que, havendo elementos para a identificação dos interessados e sendo certo o domicílio dos mesmos, a intimação para participação no procedimento demarcatório de terreno de marinha deverá ser realizada de forma pessoal. A desobediência ao correto procedimento administrativo de demarcação ocasiona a sua nulidade por ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. 



    9. No caso concreto, a União Federal não demonstrou a realização de procedimento demarcatório de terrenos de marinha pela SPU, limitando a alegar que o terreno em questão seria acrescido de marinha não sendo passível de usucapião.



    10. Não é possível afilmar que a área usucapienda abrange a faixa de marinha, visto que a apuração demanda complexo procedimento administrativo, realizado no âmbito do Poder Executivo, com notificação pessoal de todos'os interessados, sempre que identificados pela União e certo o domicilio, com observância à garantia do contraditório e da ampla defesa. Por um lado, em vista dos inúmeros procedimentos exigidos pela Lei, a exigir juízo de oportunidade e conveniência por parte dá Administração Pública para a realização da demarcação da faixa de marinha, e em vista da tripartição dos poderes, não é cabível a imposição, pelo Judiciário, de sua realização; por outro lado, não é também razoável que os jurisdicionados fiquem à mercê de fato futuro, mas, como incontroverso, sem qualquer previsibilidade de sua materialização, para que possam usucapir terreno que já ocupam com ânimo de dono desde 1991, portanto há mais de dez anos da data do ajuizamento da demanda em 2009.



    11. No que pertine às contrarrazóes da INFRAERO (ora recebidas como recurso adesivo), também não merece prosperar, porque, quando da sua contestação, houve evidente manifestação de preliminares e argumentos que opuseram resistência à pretensão autoral, colocando, inclusive, em dúvida os requisitos para a autora usucapir o imóvel, de modo que se verifica a correção do entendimento exposto na sentença pela sua condenação em honorários advocatícios. 



    12. Apelação e recurso adesivo desprovidos”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, inciso VII, e 183, parágrafo 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente